Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602265-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. SENTENÇA QUE DESAPROVOU
AS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM
FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS CONSOLIDADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS
ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Preclusão da matéria suscitada pelo recorrente, o qual, embora intimado
para se manifestar acerca do relatório preliminar, quedou-se inerte em
relação aos documentos solicitados. 2. Não se conhece de documento
apresentado junto com o recurso quando não se tratar de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Civil. Precedente desta Corte (TRE/PR. RE 0600421-73.2020.6.16.0134.
Rel. Des. Fernando Quadros. Acórdão nº 58.846. Publicado no DJE de
26/05/2021). 3. Por não inviabilizar a análise e fiscalização das
movimentações realizadas nas contas bancárias, é possível afastar a
desaprovação das contas nas hipóteses em que a instituição financeira
envia os extratos eletrônicos, mesmo diante da inércia do prestador em
cumprir com tal obrigação. 4. A omissão, na prestação de contas, de
conta bancária identificada na base de dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez que foi possível constatar a
inexistência de movimentações financeiras nessa conta bancária. 5.
Recurso provido para aprovar as contas com ressalvas. (RECURSO
ELEITORAL 0600415-52.2020.6.16.0074, Rel. CARLOS MAURICIO
FERREIRA)

Num. 43725752 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316030683500000042684946
Número do documento: 23092316030683500000042684946
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:40:29

Dessa forma, considerando que a irregularidade não prejudicou a análise e
fiscalização pela Justiça Eleitoral, é possível apenas a aposição de ressalva.

CONCLUSÃO

Desta feita, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
candidato EDMILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, do partido PTB, referente as eleições gerais
de 2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602265-04.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EDMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERE

Inteiro teor:
25/09/2023
Número: 0602265-04.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - EDMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA - ELEICAO
2022 EDMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EDMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725752
23/09/2023
16:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.529

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602265-04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: EDMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO
INFORMADA NA BASE DE DADOS DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTA SEM
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
A T I V I D A D E F I S C A L I Z A T Ó R I A .
APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A omissão, na prestação de contas, de
conta bancária identificada na base de
dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
q u e f o i p o s s í v e l a n a l i s a r a
movimentações financeiras pelos
extratos bancários.

2. Por não inviabilizar a análise e
fiscalização das movimentações
realizadas nas contas bancárias, é
Num. 43725752 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316030683500000042684946
Número do documento: 23092316030683500000042684946
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:40:29

possível afastar a desaprovação das
contas na hipótese em que a instituição
financeira envia os extratos eletrônicos,
mesmo diante da inércia do prestador
em cumprir com tal obrigação.

3. Aprovação com ressalvas

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EDMILSON GONÇALVES
DE OLIVEIRA, candidato a deputado estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43099042) e das contas finais
(ID 43245785).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43261418), não houve impugnação (ID 43365602).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43603591).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; b) foram identificadas contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas; c) não houve repasse de recursos
públicos oriundos do Fundo Partidário para o candidato prestador de contas; d) houve
repasse de recursos públicos estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$ 1.559,90 (mil quinhentos e
cinquenta e nove reais e noventa centavos); e) não constam informações a respeito de
sobras de campanha; f) pelos registros de despesas eleitorais e pagamentos verificados
nas contas de campanha, não constam informações a respeito de dívidas de campanha
para o prestador de contas; g) não constam informações de recebimento de recursos de
Num. 43725752 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316030683500000042684946
Número do documento: 23092316030683500000042684946
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:40:29

fonte vedada;

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas(ID 43649435).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política
saber quem financiou a campanha de seus mandatários e de que
maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a
transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é
possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-
moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral
de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito
de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i Existência de contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas.

Num. 43725752 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316030683500000042684946
Número do documento: 23092316030683500000042684946
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:40:29

A Seção de Contas Eleitoral apontou no parecer conclusivo 1 conta
bancária que não foi informada em sua prestação de contas, caracterizando omissão na
prestação de informações à Justiça Eleitoral infringindo o art. 53, I, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Sobre esse item, foi identificado pelo setor técnico, que a conta não
informada no caso em exame (001 – 3792 – 685100) foi aberta e encerrada na mesma
data (17/08/2022), não tendo sido realizada movimentação financeira.

Não obstante a omissão do prestador, em consulta ao Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais, verifica-se que a instituição financeira encaminhou os extratos
eletrônicos à Justiça Eleitoral, o que permitiu a análise das contas e não causou prejuízo
à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

Consigna-se que a omissão, na prestação de contas, de conta bancária
identificada na base de dados dos extratos eletrônicos é irregularidade meramente formal,
vez que não inviabiliza a análise e fiscalização das movimentações realizadas na conta
bancária.

Esse é o entendimento dessa e. egrégia Corte em julgado semelhante de
relatoria do Dr. Carlos Maurício que recebeu a seguinte ementa:

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. SENTENÇA QUE DESAPROVOU
AS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM
FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS CONSOLIDADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS
ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Preclusão da matéria suscitada pelo recorrente, o qual, embora intimado
para se manifestar acerca do relatório preliminar, quedou-se inerte em
relação aos documentos solicitados. 2. Não se conhece de documento
apresentado junto com o recurso quando não se tratar de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Civil. Precedente desta Corte (TRE/PR. RE 0600421-73.2020.6.16.0134.
Rel. Des. Fernando Quadros. Acórdão nº 58.846. Publicado no DJE de
26/05/2021). 3. Por não inviabilizar a análise e fiscalização das
movimentações realizadas nas contas bancárias, é possível afastar a
desaprovação das contas nas hipóteses em que a instituição financeira
envia os extratos eletrônicos, mesmo diante da inércia do prestador em
cumprir com tal obrigação. 4. A omissão, na prestação de contas, de
conta bancária identificada na base de dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez que foi possível constatar a
inexistência de movimentações financeiras nessa conta bancária. 5.
Recurso provido para aprovar as contas com ressalvas. (RECURSO
ELEITORAL 0600415-52.2020.6.16.0074, Rel. CARLOS MAURICIO
FERREIRA)

Num. 43725752 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316030683500000042684946
Número do documento: 23092316030683500000042684946
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:40:29

Dessa forma, considerando que a irregularidade não prejudicou a análise e
fiscalização pela Justiça Eleitoral, é possível apenas a aposição de ressalva.

CONCLUSÃO

Desta feita, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
candidato EDMILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, do partido PTB, referente as eleições gerais
de 2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602265-04.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EDMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
do INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR -
PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
- PR18747 - REQUERENTE: EDMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA - Advogados
do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR -
PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
- PR18747-

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43725752 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/09/2023 16:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092316030683500000042684946
Número do documento: 23092316030683500000042684946
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/09/2023 12:40:29